Tribunal: STF
Processo: ARE 826788
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Venda de ações. Responsabilidade civil. Necessidade do exame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279 e 454 do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.